Tribunal: TJSP
Processo: 2278714-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Penhora – Bens essenciais para a atividade econômica da empresa agravante – Aplicação do art. 833, V, do NCPC – Constrição afastada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000378282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2278714-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAT PAULICEIA
TRANSMISSÕES LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de maio de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37033
AGRV.No: 2278714-92.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PAT PAULICÉIA TRANSMISSÕES LTDA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*Execução de título extrajudicial
Penhora
Bens
essenciais para a atividade econômica da empresa
agravante
Aplicação do art. 833, V, do NCPC

Constrição afastada Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que manteve penhora de bens da agravante.
Sustenta que os bens penhorados são essenciais para o
desenvolvimento de suas atividades. Refere-se ao princípio da menor
onerosidade da execução ao devedor e insiste na impenhorabilidade dos
objetos constritos. Busca a reforma do decisum e o prequestionamento.
Nesta Instância, foi deferido o efeito suspensivo para
obstar qualquer ato de expropriação em relação aos bens penhorados, até o
julgamento do recurso.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Prospera a irresignação recursal.
Dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São impenhoráveis:
(...)
V- os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios,
os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da
profissão do executado.”
Conforme se depreende dos autos, houve a penhora de
01 equipamento de teste de corpo de válvula, marca Hidra, modelo VBT,
série 96134, avaliado em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); 2
mecatronicas, marca ZF, série 1068.198.920, avaliadas em R$ 38.200,00
(trinta e oito mil e duzentos reais) cada; 31 jogos de reparos, modelo
GMOT70, código 2521, avaliados em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos
reais) cada.
E, de acordo como o contrato social da executada, a
empresa tem por objeto:
- Comércio, importação e exportação de peças, produtos
e acessórios de veículos automotivos em geral;
- Prestação de serviços de assistência técnica na área
automotiva e,
- Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de
marcha e transmissão para veículos rodoviários.
Desta feita, resta claro que os bens penhorados são
necessários para o desenvolvimento das atividades da empresa,
enquadrando-se no conceito de impenhorabilidade descrito no art. 833, V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC.
A respeito do tema, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO MONITÓRIA - BLOQUEIO DO VEÍCULO
PEDIDO DE LIBERAÇÃO - DEFERIMENTO - IMPENHORABILIDADE
DE BEM - CAMINHÃO - Utensílio de trabalho - Art. 649, V, do CPC - Regra
que não exclui as pessoas jurídicas, notadamente as micro empresas.
Proprietária que exerce a atividade de comercialização de bananas,
necessitando do caminhão para o transporte dos produtos. Impenhorabilidade
reconhecida.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2027805-06.2014.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Relator Sérgio
Shimura, j. 14/05/2014).
“Monitória - Penhora - Constrição de um caminhão
“Mercedez Bens/LS”, de placas KBY-1514 - Impenhorabilidade dos bens
necessários ou úteis ao exercício da profissão que se estende às microempresas,
empresas de pequeno porte ou firmas individuais, desde que os bens
penhorados mostrem-se úteis ou necessários ao desenvolvimento da atividade -
Art. 833, V, do atual CPC - Hipótese em que trata de empresa individual de
responsabilidade limitada “Eireli” - Bem constrito que é útil, ou mesmo
imprescindível, à continuidade das atividades da agravante, empresa que atua
no ramo de transporte - Penhora que não pode subsistir - Agravo provido.”
(Agravo de Instrumento no 2246346-35.2016.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, Relator José Marcos Marrone, j. 30/10/2017).
Assim sendo, cabível a liberação da penhora recaída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre aludidos bens.
Por fim, dou por prequestionados todos os fundamentos
do recurso, observando-se que, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Pelo exposto, nos termos acima, dá-se provimento ao
recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41621
Agravo de Instrumento no 2278714-92.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Pat Pauliceia Transmissões Ltda
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Ricardo Tadeu Buzzi e Maria Aparecida Gardino Buzzi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator:
Não é pacífico o entendimento de que a
hipótese prevista no art. 833, V, CPC alcance a pessoa
jurídica. Pelos julgados colacionados no voto verifica-se que existe entendimento admitindo tal
benefício para a pessoa jurídica.
Contudo, essa possibilidade não deve ser
aplicada, posto trata-se de regra excepcional, quando
fique
claramente
demonstrado
que
as
ferramentas
e
utensílios sejam indispensáveis e necessários para a
atividade da executada, o que não ocorre no caso.
O
fato
dos
bens
penhorados
estarem
relacionados com a atividade da empresa, por si só, não
evidenciam a ponto de impossibilitar a atividade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B9077F
6
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
10BCEC3A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2278714-92.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.